Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-14.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800733-14.2020.8.14.0115

APELANTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA, NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, ANTONIO MARQUES DA SILVA, NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA CÍVEL)

APELANTES:
ANTÔNIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO
; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO)

APELADOS: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO);
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, a primeira, por Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos, e, a segunda, por Martelli Transportes LTDA., contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais para cada autor, além de pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo para cada um dos genitores, até completarem 77 anos ou até o falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento do valor integral da apólice de seguro, nos termos do pedido alternativo formulado pelos autores; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às peculiaridades do caso concreto; e (iii) determinar se a pensão mensal fixada deve ser paga em parcela única, seu valor exato e sua forma de divisão entre os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro representa o limite máximo de garantia contratada, e não valor indenizável automático; a indenização deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado, sob pena de enriquecimento indevido.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do fato, a condição das partes e a jurisprudência consolidada, que aponta como razoável o valor de R$ 50.000,00 em casos análogos de morte por acidente de trânsito.

5.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda, inclusive em relação a filhos maiores, sendo devida pensão mensal em tais hipóteses.

6.

Nos casos em que a vítima já ultrapassou 25 anos à época do óbito, a pensão mensal deve corresponder a 1/3 do salário-mínimo, a ser dividido entre os genitores, e não a 1/3 para cada um.

7.

O pagamento das parcelas vincendas da pensão vitalícia em parcela única não é cabível no caso, sendo possível, todavia, a cobrança em parcela única das prestações já vencidas da pensão, por se tratarem de valores já exigíveis, sem prejuízo da continuidade do pagamento mensal das parcelas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O valor da apólice de seguro representa o limite de cobertura contratada, não podendo ser confundido com o valor da indenização, que deve corresponder à extensão do dano efetivamente comprovado. 2. O valor da indenização por danos morais em caso de morte por acidente de trânsito deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a jurisprudência consolidada, sendo fixado em R$ 50.000,00 por genitor. 3. Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais para com os seus filhos, mesmo quando maiores de 25 anos, sendo devida pensão mensal equivalente a 1/3 do salário-mínimo a ser dividido entre os genitores. 4. O pagamento da pensão mensal por morte deve ocorrer de forma periódica, sendo incabível o pagamento antecipado em parcela única, salvo quanto às parcelas vencidas, que podem ser cobradas integralmente de uma só vez.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 944, 948, II, e 950, parágrafo único; CPC, art. 1.007, § 4º; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.069.460/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, REsp 1.990.290/CE, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.6.2022, DJe 28.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.243.487/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 8.10.2019, DJe 4.12.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0830508-35.2019.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA CÍVEL)

APELANTES: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO)

APELADOS: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO);
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
, interpostas, a
primeira
, por
Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos,
e, a
segunda
, por
Martelli Transportes LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada pelos genitores (Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos) da vítima fatal de acidente de trânsito
,
em desfavor de Martelli Transportes LTDA., com denunciação da lide à Bradesco Auto/RE Cia de Seguros – julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais para cada autor, bem como, ao pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário-mínimo para cada um dos genitores, com vigência até que completem 77 anos ou venham a óbito.

Irresignados, os
autores/apelantes Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos
alegam, em resumo, que o Juízo de origem deixou de aplicar plenamente os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, mesmo após reconhecer sua incidência ao caso.

Argumentam que a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da
ré Martelli Transportes LTDA
., cujo condutor realizou ultrapassagem em local proibido, vindo a atingir frontalmente a motocicleta da vítima, fato que teria sido confessado pelo próprio motorista à autoridade policial.

Asseveram que, embora o pedido inicial tenha sido feito em valor superior, havia também pedido alternativo expressamente formulado para que, em caso de existência de seguro, fosse determinada a condenação ao pagamento do valor integral da apólice contratada (R$ 2.100.000,00), o que, segundo defende, teria sido tacitamente aceito pela empresa Martelli Transportes LTDA e sem impugnação da seguradora.

Salientam que “
a r. sentença também determinou que, a apelada MARTELLI constituísse um capital para garantir o pagamento ou incluísse os apelados na folha de pagamento. Nobre Desembargador(a) Relator(a), referido pagamento deve ser feito de uma só vez(Código Civil artigo 950 §único), pois no PEDIDO ALTERNATIVO implicitamente ficou claro que, os Apelantes querem receber de uma só vez, pois a apólice tem lastro para pagamento e não causará prejuízo a ninguém”.

Defendem a função social do contrato de seguro, a responsabilidade solidária das rés e a possibilidade jurídica de condenação no valor integral da garantia securitária, independentemente da demonstração do dano no mesmo patamar, dada a natureza do pacto securitário.

Requerem, assim, a reforma da sentença para majoração da condenação ao valor integral da apólice de seguro, devidamente corrigido até o pagamento.

De outro lado, a
ré/apelante Martelli Transportes LTDA
. sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Ressalta que o valor de R$ 150.000,00 para cada genitor ultrapassa os padrões estabelecidos pela jurisprudência em casos análogos e configura enriquecimento sem causa, razão pela qual pleiteia a redução para o total de R$ 100.000,00, a ser dividido entre os autores.

Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia carece de prova da efetiva
dependência econômica dos autores –aposentados como “lavradores” e proprietários de bens imóveis rurais - em relação ao filho falecido,
não sendo possível presumir a referida dependência por não se tratar de família de baixa renda.

Postula, ao final, a redução da indenização por danos morais e o afastamento da pensão mensal, por ausência de respaldo fático e jurídico, ou, subsidiariamente, a fixação de pensão em 1/3 do salário-mínimo a ser dividido entre os autores (e não para cada um, conforme reconhecido na sentença).

Em
contrarrazões
,
autores/apelantes Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos

suscitam preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ausência de regularidade no preparo, defendendo, ainda, a impossibilidade juntada de documentos novos em sede recursal. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso da empresa ré.

A
Martelli Transportes LTDA
., por sua vez, apresentou contrarrazões, postulando, de igual modo, o desprovimento do recurso adverso.

A
Bradesco Auto/RE Cia de Seguros
, denunciada à lide, a despeito de ter não apelado, apresentou suas contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso interposto pelos autores.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que despachei nos seguintes termos:

“Reexaminando os presentes autos, constato a necessidade de retirar o feito da pauta da “sessão de julgamento 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 20 À 27.05.25 a realizar-se no dia 20-05-2025, às 14:00”, a fim de regularizar a situação processual, uma vez que a apelante Martelli Transportes LTDA., para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com “comprovante de pagamento” e o “boleto de pagamento” (PJe ID’s nº 109330673 e nº 109330674), documentos que não atendem integralmente o regramento legal previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º, e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e seu comprovante de pagamento, razão pela qual deveria ter o recorrente juntado o mencionado documento restante, ônus que não se desincumbiu.

Desse modo, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias:

1) apresentar o mencionado relatório de contas do processo, referente ao boleto

e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos
do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou;

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório referente aos mencionados documentos acostados, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

Na sequência, a apelante MARTELLI TRANSPORTES LTDA cumpriu devidamente com a determinação, realizando o pagamento do preparo em dobro.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão presencial, diante do deferimento do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA CÍVEL)

APELANTES:
ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO)

APELADOS: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS);
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS

LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO);
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade,
afastando a preliminar de não conhecimento por falta de preparo
- sustentada nas contrarrazões dos autores/apelantes Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos - pois devidamente sanado o vício, com o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O
cerne da controvérsia recursal
já não reside na análise da culpa pelo acidente, a qual restou incontroversa no processo. O que se discute neste momento é exclusivamente a forma da indenização, especialmente quanto aos seguintes aspectos: (a) o valor da indenização por danos morais; e (b) o cabimento, a extensão e a forma de pagamento da pensão mensal aos genitores da vítima.

Pois bem.

No caso, os autores/apelantes
Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos
pretendem ver reconhecida a condenação das rés no valor integral da apólice de seguro contratada entre a empresa Martelli Transportes LTDA. e a Bradesco Auto/RE Cia de Seguros, que totaliza R$ 2.100.000,00, alegando que houve pedido alternativo nesse sentido e que a seguradora não teria se insurgido adequadamente em sua contestação.

No entanto, ao lado da seguradora ter refutado o direito dos autores de receberem automaticamente o valor máximo previsto na apólice, tal valor

representa o teto de garantia contratada, e não constitui, por si só, valor indenizável automaticamente. Com efeito, a indenização por danos morais e materiais deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado nos autos, sob pena de se configurar enriquecimento indevido.

Logo,
não há fundamento jurídico nem fático para se fixar o valor da indenização diretamente no teto da apólice, como pretendem os autores.

Especificamente no tocante aos
danos morais
, preceitua
o artigo 944 do Código Civil: “
A indenização mede-se pela extensão do dano”.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo".
(Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Destarte, os seguintes critérios devem ser levados em consideração:
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de

culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual

participação culposa do ofendido (culpa concorrente da

vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as

condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nas hipóteses de morte decorrentes de acidente de trânsito, já me manifestei em oportunidade pretérita que o valor a ser conferido seria no patamar de aproximadamente R$ 40.000,00, vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE CICLISTA ATROPELADO POR ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
O valor fixado a título de danos morais (R$100.000,00), embora razoável à primeira vista, comporta redução para R$40.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos similares, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa e manter o caráter compensatório e pedagógico da indenização.(...)

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830508-35.2019.8.14.0301– Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/07/2025).

Ao lado da compreensão acima, o Superior Tribunal de Justiça entendeu em data recente por razoável e proporcional o valor de R$ 50.000,00, veja-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025, e ainda em:

“(...) 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do erro no atendimento médico-hospitalar.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por danos morais é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.069.460/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Desse modo, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 150.000,00 para cada autor) não guarda adequada proporcionalidade com os padrões que venho decidindo em casos similares, nem com as peculiaridades do caso concreto.

Embora o evento seja de indiscutível gravidade – falecimento de filho em acidente de trânsito –, a indenização deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, motivo pela qual a reduzo para o valor de R$ 50.000,00 para cada autor, totalizando R$ 100.000,00, como forma de reparação justa e equilibrada,
nela já compreendida a dinâmica familiar atingida, a realidade financeira da empresa de transporte, a ausência de prova de
animus
à causa do dano e o caráter punitivo pedagógico da cifra que não enseja em enriquecimento ilícito pelos autores.

Quanto à
pensão mensal
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de famílias de baixa renda, é presumida a dependência econômica dos pais em relação aos filhos. Ainda, é assente que, nesses casos, a pensão deve observar o parâmetro de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade e, a partir de então, 1/3 do salário-mínimo.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2.
"Em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
" (EDcl no AgInt no REsp n. 1 .880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
STJ -
AgInt no AREsp: 2285587 MG 2023/0022038-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023 – grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- FALECIMENTO - INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS - ART. 935 DO CC/02 - MITIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MORAIS COMPROVAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO -
PENSÃO MENSAL - MORTE DE FILHO MAIOR DE IDADE E SOLTEIRO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR
- LIDE SECUNDÁRIA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITAÇÃO À APÓLICE. – (...)

É presumida a dependência econômica dos pais em relação ao filho maior de idade à época do óbito, quando se tratar de família de baixa renda, sendo devida pensão por morte. (REsp 1372889/SP) - O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro." (REsp 1.346 .320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016) - A responsabilidade da seguradora denunciada à lide se limita ao estipulado na apólice, e engloba os danos corporais e morais quando não houver exclusão expressa em relação a estes”.
(
TJ-MG -
Apelação Cível: 60571924920158130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024 – destaquei).

----------------------------------------------------------------------------

“(...)

Pensão mensal pela morte de filho que tem fundamento no entendimento já pacificado no E. STJ de que "é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do

valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro". Indenização acolhida .
Apelação do réu não provida, parcialmente provida a dos autores”.
(TJ-SP
- Apelação Cível: 10025152520218260270 Itapeva, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 14/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024 - grifei).

Fixada tal premissa teórica, observo que, no caso concreto, trata-se de família humilde, composta por lavradores aposentados (autores), e o filho falecido, conforme alegado, trabalhava informalmente em fazendas, sem vínculo formal, e sem prova de rendimentos fixos.

A propósito, com relação especificamente à constatação de se tratar de família de baixa renda, saliento, inclusive, que tal fato não foi questionado pelas rés, nem foram apresentados documentos que infirmassem tal condição socioeconômica em sede de primeiro grau, tratando-se, portanto, de matéria preclusa neste grau recursal.

Diante desse cenário, deve incidir a presunção de dependência econômica, nos moldes do entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, como a vítima já era maior de 25 anos à época do óbito, a
pensão devida aos pais deve corresponder a 1/3 do salário-mínimo
, e não a 2/3. Ademais, é importante esclarecer que o salário-mínimo é adotado como parâmetro na ausência de comprovação efetiva dos valores exatos repassados pela vítima aos pais, como na hipótese em foco.

Destarte, verifico que a sentença incorreu em equívoco, ao fixar pensão de 1/3 do salário-mínimo para cada autor, o que resulta em um total de 2/3. Tal fixação diverge da jurisprudência consolidada, segundo a qual o valor de 1/3 do salário-mínimo deve ser dividido entre os genitores, e não duplicado.

Assim,
corrijo a sentença neste ponto, fixando a pensão mensal em 1/3 do salário-mínimo a ser dividido entre os dois autores, mantendo os demais parâmetros já determinados na sentença e não questionados neste grau

recursal.

Para finalizar
, q
uanto à forma de pagamento da pensão vitalícia
, tratando-se de hipótese de falecimento, mostra-se indevida a condenação ao pagamento em parcela única aos sucessores da vítima, por não entender aplicável ao caso o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, o qual trata de situação diversa, a saber: “
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
”.

Destarte, o pagamento deve ocorrer mensalmente, nos termos do artigo 948, II, do referido diploma legal (“
no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: (...) na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”)
, aplicado analogicamente ao caso.

De qualquer modo, ainda que o art. 950, parágrafo único, do Código Civil pudesse ser aplicado no presente caso, é válido frisar que também não caberia o pagamento em parcela única, ante a ausência de uma situação excepcional devidamente justificada, devendo, por consequência, seguir a regra geral da periodicidade do pagamento.

Isto porque, o direito previsto no citado dispositivo legal não é absoluto, cabendo ao magistrado avaliar, a cada caso, o pleito da parte ofendida que exigir o pagamento da indenização em parcela única, levando-se em consideração, dentre outros fatores, a hipótese do falecimento da parte beneficiada no decorrer do período considerado e o consequente risco de enriquecimento ilícito.

Entretanto, a despeito de não ser possível impor o pagamento de todo o montante atinente à pensão por morte em parcela única, realizo uma ressalva em relação às prestações já vencidas, as quais poderão ser cobradas de uma única vez por serem exigíveis, na medida em que o termo inicial da cobrança da pensão se deu com o falecimento do filho dos autores.

Com efeito, tais questões, relacionadas às parcelas vincendas ou futuras, não se confundem com eventual pretensão da parte de pleitear o pagamento em parcela única daquilo que corresponder a parcelas vencidas da dívida.

Veja-se:

"(...) O pagamento das parcelas vencidas a título de pensão por morte não se confunde com a possibilidade de quitação das parcelas vincendas em parcela única . Hipótese de incidência da Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), por ausência de comando normativo apto a sustentar a tese recursal. [...]. Tenho que dito provimento não está proscrito pelos julgados deste Tribunal acerca do pensionamento por morte, na medida em que a parcela única a que se refere o Código Civil é aquela antecipatória. Isto é: paga-se hoje a dívida vitalícia, por razões variadas. Disso não se tratou na hipótese, que fixou o pensionamento mensal. Apenas ressalvou-se o pagamento da dívida já então existente em parcela única, ponto que não se confunde com a incompatibilidade dessa forma de quitação do débito com a vitaliciedade, porquanto há, inequivocamente, um termo final demarcado, e haverá suporte financeiro perene pelas parcelas vincendas. A ausência destes pressupostos é que enseja o descabimento do pagamento em parcela única da dívida futura em certas hipóteses . [...]. Em verdade, no que diz respeito às parcelas vencidas, trata-se de mera quitação de mora já verificada, em nada se confundindo com o instituto da quitação antecipada da pensão vitalícia a vencer. [...]."
(
STJ,
REsp 1.990.290/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento: 21/6/2022, DJe 28/6/2022 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou- se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes. 1.1. ' O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade . Súmula nº 83/STJ.' ( AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”.
(
STJ
, AgInt no AREsp 1.243.487/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento: 8/10/2019, DJe 4/12/2019 - destaquei).

----------------------------------------------------------------------------

“(...)No mérito, muito embora a pretensão ao recebimento do pagamento da indenização em parcela única de que trata do parágrafo único do art. 950 do Código Civil seja reconhecida como direito potestativo (Enunciados 48 e 381 do Conselho da Justiça Federal), o Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica jurisprudência no sentido de não o ser absoluto, sobretudo quando a indenização pela diminuição da capacidade de trabalho for fixada por meio de pensão vitalícia. O caráter alimentar dessa espécie de pensionamento (CPC/15, art. 533), somado às questões complexas inerentes, como a condição econômico-financeira do ofensor, a razoabilidade da projeção temporal dos cálculos e possíveis compensações de juros e correção, a inadequação da quantificação do valor sem termo final preestabelecido, a hipótese do falecimento da parte beneficiada no decorrer do período considerado e o consequente enriquecimento ilícito, não se coadunam ao núcleo rígido por essência do instituto de pensionamento vitalício, que serve para constituir a longevidade de garantias de condições de vida minimamente dignas àqueles cuja ofensa à integridade física ou neurológica tenha impedido ou diminuído a capacidade de trabalho e, por conseguinte, da própria subsistência. Precedentes no mesmo sentido desta eg. Corte. Impedimento do pagamento de uma só vez da pensão vitalícia que se coaduna às parcelas vincendas, não se confundindo com as parcelas vencidas. Precedente do STJ. Mantido, assim, o pagamento mensal, devem ser observadas, necessariamente, a constituição de capital ou, preferencialmente, a inclusão da agravada em folha de pagamento, ou outra medida prevista em lei (STJ, Súmula 313). Questões preliminarmente arguidas e relativas ao deságio que restam prejudicadas, portanto. Decisão recorrida parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.
(
TJ-SP
- AI: 20688186720238260000 Capivari, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023 – destaquei).

Ante todo o exposto,
conheço dos recursos para
:

a)

dar parcial provimento ao recurso dos autores
Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos
, apenas para possibilitar que a
indenização por dano material referente às prestações já vencidas (ao contrário das vincendas) possa ser cobradas de uma única vez
;

b)

dar parcial provimento ao recurso da ré Martelli Transportes LTDA
., a fim de: a)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, totalizando R$ 100.000,00;
b)
ajustar o pensionamento mensal, fixando-o em 1/3 do salário-mínimo a ser dividido entre os autores, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2025